Tribunal: TJDFT
Processo: 0725700-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725700-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON VILELA CABRAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: Requer: seja reformada a r. decisão do julgador a quo concedendo a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL para determinar que o DISTRITO FEDERAL, através da Diretora da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal (Edital no 01– PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020), permita a participação do agravante nas demais etapas do concurso, comunicando tal decisão ao Juízo da causa, Narra o agravante: "O agravante concorre, com inscrição no 10017542, no concurso ao cargo de Agente de Polícia, da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), sob o sistema de cotas à pessoa com deficiência (PCD), conforme comprovante de inscrição anexo. Quando de sua submissão à avaliação por junta médica da banca examinadora, foi considerado inapto ao cargo pretendido. Proposta Ação de Conhecimento, em desfavor do Agravado, o r. Juízo “a quo” indeferiu a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente, a fim de que o autor, ora agravante, possa continuar a concorrer às demais etapas do certame e ao curso de formação até o julgamento final do mérito da ação. " Salvo a hipótese de erro grosseiro que se traduza em ilegalidade clara, não há como interferir nos critérios fixados pela Banco do concurso, que deverá escolher os melhores candidatos dentre aqueles que possuam deficiência. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de agosto de 2022